Tribunal: STF
Processo: ARE 1337669
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 13, p. 1):



    “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INFANTE PORTADOR DE ASMA, RINITE ALÉRGICA, DERMATITE ATÓPICA E CERATOCONJUNTIVIDE ATÓPICA GRAVE – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO – ARTIGO 196, CF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS – ENUNCIADO Nº 16 DA 4ª E 5ª CÂMARAS CÍVEIS – AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA NÃO AFASTA O INTERESSE PROCESSUAL - INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – DIREITO À SAÚDE - OBSERVÂNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DO TRATAMENTO MÉDICO –DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP 1.657.156/RJ - IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDICAÇÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – INCONTENSTÁVEL DEVER DO PODER PÚBLICO DE FORNECER O FÁRMACO PLEITEADO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE SOBRE A TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL - REDUÇÃO DAS ASTREINTES – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.” 



    O município de Curitiba, no recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, alínea “a” do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 196, 197 e 198 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, assevera que o acórdão impugnado não estabeleceu a obrigação exclusiva da União Federal em suportar o ônus decorrente do fornecimento do medicamento requerido. Nesse sentido, alega que “Pelo fato do medicamento não possuir indicação de tratamento e políticas públicas específicas estabelecidas por parte do Ministério da Saúde e, além disso, ter sido concretizado o direito de seu recebimento por meio de determinação judicial, o que se observa é o ônus financeiro exclusivo da União, mesmo que a responsabilidade pelo tratamento seja solidária.” (eDOC 38, p. 8). 



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”



    Registro que, posteriormente, o Plenário desta Corte, em 23.05.2019, no julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, fixou a seguinte tese:



     “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Eis o teor da ementa de referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser proposta em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” 



    Destaco, por relevante, trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 29, p. 7-8):



    “Assim, depreende-se que a decisão desta Corte de Justiça está em absoluta consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n° 855.178/SE - Tema 793 do STF, na medida em que concluiu que os entes federados são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, sem prejuízo de eventual demanda de ressarcimento.” 



    Com efeito, verifico que a instância a quo, ao concluir pela responsabilidade solidária dos entes federados, ressalvando a possibilidade de ressarcimento, decidiu a questão em conformidade com a tese fixada por ocasião do julgamento do citado RE-RG 855.178, Tema 793, da sistemática da repercussão geral.



     



    Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário interposto pelo município de Curitiba, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil e do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente